Tribunal: TJPA
Processo: 0010886-83.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010886-83.2017.8.14.0006

APELANTE: RAMON PATRICK DA SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇAO PRO RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, uníssonos, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A materialidade restou igualmente comprovada pelo laudo toxicológico que atesta se tratar de 91 petecas, pesando 91.6g da substância conhecida por maconha, não havendo que se falar, assim em absolvição.

Na dosimetria de pena, assiste razão a defesa, devendo os motivos serem considerados neutros, na análise da pena base, no entanto, pelo deslinde dos fatos, quantidade e forma de acondicionamento, permaneceu mantida a pena base fixada pelo magistrado em 6 anos e 3 meses. Após restou fixada definitivamente em 2 anos, 1 mês e 20 dias-multa, pela redução da pena em 2/3 consoante disposição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAMON PATRICK DA SILVA GONÇALVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 28.06.2017, após denuncia anônima de que no local indicado estava ocorrendo trafico de drogas, policiais se dirigiram ao local, foram recebidos pelo denunciado e em revista na residência foi encontrado dentro da geladeira uma sacola plástica contendo 91 petecas de droga embaladas em papel alumínio (maconha).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Ramon Patrick Silva Gonçalves a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, pela reforma da pena base ao mínimo legal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de maconha confeccionada em 91 petecas, pesando 91,6g. Quanto a autoria, há depoimentos testemunhais, que uníssonos e coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva, aduzindo que após denuncia anônima de mercancia da droga, policiais se dirigiram ao local e ao revistarem a residência encontraram a droga dentro da geladeira e acondicionada em petecas.

Consoante entendimento previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, princípio da livre convicção fundamentada, o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo, portanto, livre sua escolha, conforme demonstração nas provas juntadas aos autos.

Assim sendo, os elementos de prova juntados evidenciam a prática da traficância, portanto, não há que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e motivos. Assiste razão à defesa, considerando que os motivos devem ser valorados neutros, uma vez que, a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo. Mantenho a culpabilidade como desfavorável uma vez que, não só o agente tinha consciência dos malefícios de seus atos, como acondicionou 91 petecas, pesando 91,6g de maconha, dentro da geladeira da residência, no meio familiar.

Assim sendo, embora deva ser considerado os motivos neutros, mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses por ser proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase o magistrado, considerando o disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduziu a pena em 2/3, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 1 (um) mês e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para considerar na dosimetria de pena, os motivos como neutros, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
fixado para pena base, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27/10/2021